Tribunal: TJBA
Processo: 8041058-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041058-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO DO AMOR DIVINO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Banco Original S/A contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia. A sentença de primeiro grau havia determinado apenas a exclusão do apontamento.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão embargado relativas à natureza do SCR, ao exercício regular do direito e ao conhecimento do recurso de apelação; (ii) analisar a alegação de caráter protelatório dos embargos; (iii) e, mantida a decisão anterior, proceder à majoração dos honorários recursais.

III. Razões de decidir 3. O acórdão original reconheceu que o SCR, embora com finalidade regulatória, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações de "prejuízo" são utilizadas por instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito. 4. A ausência de prévia comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR, conforme exige o artigo 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central do Brasil, constitui ato ilícito da instituição financeira, não caracterizando exercício regular de direito. 5. A inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, presumido da própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo abalo ao crédito. 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o porte econômico do ofensor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 7. Os Embargos de Declaração não são protelatórios quando visam sanar vícios formais como omissão e contradição, ainda que a decisão de mérito seja mantida.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A omissão da instituição financeira em notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de informações desabonadoras no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral, que se configura
in re ipsa
. 2. Os Embargos de Declaração que buscam sanar vícios de omissão ou contradição em acórdão não são considerados protelatórios, desde que as questões suscitadas sejam pertinentes e demandem elucidação."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 43, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 1.022, II; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.811.531/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8041058-86.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante
BANCO ORIGINAL S/A
e como embargado
FABIO DO AMOR DIVINO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora